Tribunal: STJ
Processo: 5006353-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099949 - ES(2025/0433270-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: JOSE DE FREITAS GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZÉLIA MARIA DA SILVA GUIMARÃES - SUCESSOR
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
LARICE SANTOS TAVARES - CE033593
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEPENDÊNCIA PATRIMONIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada as
questões centrais da controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional e fundamentação deficiente.
2. O acórdão respeitou os limites do título executivo judicial, rejeitando
pedidos não contemplados na sentença e reafirmando a responsabilidade da
entidade até a liquidação extrajudicial, observada a hipótese concreta.
3. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
" (
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
REsp 1.248.975/ES,
DJe de
.
20/08/2015)
4. A decisão colegiada está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A alegação de violação aos arts. 884 e 885 do Código Civil não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, nem objeto de embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA55099136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b75f138-d79d-4811-b601-b580e2a9b700

configurando ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b75f138-d79d-4811-b601-b580e2a9b700

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099949 - ES(2025/0433270-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
AGRAVADO
: JOSE DE FREITAS GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZÉLIA MARIA DA SILVA GUIMARÃES - SUCESSOR
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
LARICE SANTOS TAVARES - CE033593
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEPENDÊNCIA PATRIMONIAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido apreciou de forma expressa e fundamentada as
questões centrais da controvérsia, afastando a alegação de negativa de
prestação jurisdicional e fundamentação deficiente.
2. O acórdão respeitou os limites do título executivo judicial, rejeitando
pedidos não contemplados na sentença e reafirmando a responsabilidade da
entidade até a liquidação extrajudicial, observada a hipótese concreta.
3. Consoante entendimento desta Corte Superior: "Até a liquidação
extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
" (
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
REsp 1.248.975/ES,
DJe de
.
20/08/2015)
4. A decisão colegiada está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ.
5. A alegação de violação aos arts. 884 e 885 do Código Civil não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, nem objeto de embargos de declaração,
configurando ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
–
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – JUROS DE MORA –
CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO
(atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da
complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI. 2. É da entidade previdenciária o
ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de
previdência, bem como que o valor vinculado ao
n.o 1975.0002-
PDB/CNPB
18 pertence exclusivamente à COSIPA - encargo do qual não se desincumbiu.
3. A fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas
no título executivo judicial, pena de excesso de execução. 4. As condenações
posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que é
composta de juros moratórios e correção monetária.” (fls. 616 e 637)

Os embargos de declaração opostos por PREVIDÊNCIA USIMINAS e pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS GUIMARÃES foram rejeitados (fls. 681-690).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 489, §1o, IV, e 11 do Código de Processo
Civil;
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil: teria havido negativa de
art. 1.022,
prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, com omissão do acórdão quanto à
titularidade dos recursos do
1975.0002-18 e indevida limitação probatória à
PBD/CNPB
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

comprovação por liquidação extrajudicial, não analisando documentos e requerimento de
perícia; (ii) arts. 489, §3o, 503, 505 e 506 do Código de Processo Civil;
I, “ ”, da Lei
art. 34,
b
Complementar
: o acórdão teria desrespeitado os limites do título executivo e a coisa
109/2001
julgada, ampliando a execução para atingir patrimônio de submassa diversa (COSIPA), em
afronta à independência patrimonial dos planos e à ausência de solidariedade; (iii) arts. 3o, VI;
2o; 6o; 18, §§1o e 2o; 7o; 9o, todos da Lei Complementar
: o julgado teria vulnerado o
109/2001
regime da previdência complementar ao permitir afetação de recursos da submassa COSIPA
para pagar obrigações da submassa COFAVI, contrariando proteção dos participantes, equilíbrio
financeiro‐atuarial e regras de constituição de reservas técnicas; e (iv) arts. 884 e 885 do Código
Civil: haveria excesso de execução e enriquecimento sem causa do recorrido, por
desconsideração de descontos e critérios do regulamento do plano (como a “Contribuição
”) na apuração do crédito.
FEMCO
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1177-1187).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se originariamente de cumprimento de sentença, no qual foi apresentada
impugnação pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, rejeitada pelo juízo de origem (fls. 255; fls. 612-
617). Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante PREVIDÊNCIA USIMINAS alegou que o
plano
1975.0002-18 seria composto por duas submassas segregadas (COSIPA e
PBD/CNPB
COFAVI), estando a submassa COFAVI exaurida, e que a ausência de liquidação extrajudicial
do plano não impediria a preservação do patrimônio da COSIPA. Sustentou negativa de
produção de provas e deficiência de fundamentação, além de excesso de execução (juros,
índices, contribuições e deduções), requerendo efeito suspensivo e a reforma da decisão para
resguardar os recursos do
1975.0002-18 e adequar os cálculos, inclusive com
PBD/CNPB
perícia atuarial e contábil.
No agravo de instrumento, decidiu-se, por unanimidade, dar parcial provimento para
acolher em parte a tese de excesso de execução, fixando a incidência de juros de mora desde a
citação pela Taxa SELIC e vedando sua cumulação com correção monetária, mantendo, no mais,
a responsabilidade da entidade até a liquidação extrajudicial e o ônus probatório da agravante
quanto à liquidação do fundo e à exclusividade patrimonial da COSIPA (e-STJ, fls. 616-637).
Nos embargos de declaração opostos por ambas as partes, a Primeira Câmara Cível
conheceu e negou provimento, assentando a inexistência de omissão e preservando
integralmente o acórdão do agravo quanto aos parâmetros de juros e à rejeição das demais teses
da agravante (e-STJ, fls. 681-690).

1. Arts. 489, §1o, IV, e 11 do Código de Processo Civil;
II, parágrafo
art. 1.022,
único, II, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

No recurso especial, o recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão
proferido no agravo de instrumento, alegando ausência de enfrentamento: (a) do exaurimento do
Fundo COFAVI e da titularidade dos recursos vinculados ao
1975.0002-18; (b) da
PBD/CNPB
suposta limitação indevida dos meios de prova, consubstanciada no indeferimento de prova
pericial atuarial e contábil; e (c) da deficiência de fundamentação, em violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 11, bem como ao
II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (e-STJ,
art. 1.022,
fls. 695-709). Alega, ainda, que os embargos de declaração opostos na origem teriam sido
rejeitados sem o saneamento das omissões apontadas (e-STJ, fls. 696-701).
O acórdão recorrido apreciou, de forma expressa e fundamentada, as questões
centrais da controvérsia. Inicialmente, examinou a responsabilidade da entidade até a efetiva
liquidação extrajudicial do plano relativo aos empregados da COFAVI, à luz da orientação
firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo à entidade o ônus de
comprovar tanto a liquidação quanto a exclusividade patrimonial da submassa COSIPA, ônus do
qual não se desincumbiu (e-STJ, fls. 616-623).
Também afastou a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação da
decisão de primeiro grau, consignando que o juízo de origem “discorreu, suficientemente, sobre
”, o que evidencia o enfrentamento adequado
as matérias suscitadas [...] ao longo de 23 laudas
das teses deduzidas pelas partes (e-STJ, fl. 634).
Além disso, o colegiado analisou detidamente a alegação de excesso de execução,
examinando os critérios de incidência de juros, correção monetária, contribuições e
compensações, fixando os juros de mora a partir da citação, pela Taxa SELIC, e vedando sua
cumulação com correção monetária, em fundamentação detalhada (e-STJ, fls. 624-636).
Verifica-se que houve exame integral da tese de exaurimento do Fundo COFAVI e
da distribuição do ônus probatório, com formação de convencimento suficiente a partir dos
elementos constantes dos autos, o que afasta a configuração de omissão relevante.
Os embargos de declaração opostos na origem foram conhecidos e rejeitados, com
fundamentação explícita acerca da inexistência de omissão. Quanto à titularidade dos recursos e
à alegada necessidade de prova da liquidação extrajudicial, o acórdão embargado reafirmou que
a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, destacando que a matéria
já havia sido devidamente apreciada no julgado embargado (e-STJ, fls. 684-685).
No tocante aos consectários legais, especialmente quanto ao termo inicial dos juros e
à aplicação da Taxa SELIC, o colegiado transcreveu o trecho do acórdão que fixou a citação
como marco inicial e afastou a cumulação da SELIC com correção monetária, concluindo, de
modo expresso, pela inexistência de omissão (e-STJ, fls. 685-690).
À vista do conteúdo do acórdão proferido no agravo de instrumento e do acórdão que
julgou os embargos de declaração, verifica-se que as questões apontadas como omissas foram
devidamente apreciadas, notadamente quanto à responsabilidade até a liquidação do plano, à
titularidade dos recursos e ao ônus da prova, bem como aos critérios de atualização e ao exame
do alegado excesso de execução.
Não se constata, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
Ainda que não haja transcrição literal do
§ 1o, IV, do Código de Processo
art. 489,
Civil, o acórdão recorrido enfrentou de maneira suficiente e coerente as teses relevantes ao
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

deslinde da controvérsia, atendendo ao dever constitucional e legal de fundamentação das
decisões judiciais.

(ii) Arts. 489, §3o, 503, 505 e 506 do Código de Processo Civil;
I, “b”, da
art. 34,
Lei Complementar 109/2001.
Segundo a parte recorrente, o acórdão teria desrespeitado os limites do título
executivo e da coisa julgada, ampliando a execução para alcançar patrimônio de submassa
diversa e, com isso, atingindo terceiros, ao interpretar a condenação sem observar a restrição à
submassa Cofavi.
O colegiado assentou que o cumprimento deve observar as balizas do título, rejeitou
pedidos não contemplados na sentença (desconto “
”, proporcionalidade e
Contribuição FEMCO
compensações) e reafirmou a responsabilidade da entidade até a liquidação extrajudicial, com
ônus de provar a segregação patrimonial; não comprovada, manteve a execução no PBD/CNPB
1975.0002-18 (e-STJ, fls. 616-623, 625-636). Houve referência ao regime da previdência
complementar e à independência patrimonial das submassas, com base na orientação do Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 619-623).
Em atenção ao relevante interesse social e humanitário que permeia a controvérsia,
cumpre destacar que a eg. Segunda Seção desta Corte, sob esta relatoria, apreciou com especial
relevo o Recurso Especial no
oportunidade em que foi firmada orientação
1.248.975/ES,
jurisprudencial de caráter estruturante sobre a matéria. Naquele julgamento, restou assentado
que, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada destinado aos empregados da
Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social –
FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação
de aposentadoria prevista no respectivo plano de benefícios, devida aos participantes e
assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia
do convênio de adesão, ocorrida em março de 1996, mesmo após a decretação da falência da
patrocinadora.
Ressalvou-se, contudo, de forma expressa, a impossibilidade de utilização do
patrimônio pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
reconhecida a inexistência de solidariedade entre os fundos, delimitação que evidencia a
distinção patrimonial entre as submassas e a necessidade de observância do que vier a ser
apurado no âmbito probatório. Leia-se a ementa:

"RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO,
SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO
ART. 461,
CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios,
de complementação de aposentadoria devida aos
ex-
participantes/assistidos,
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
pertencente ao fundo
quando, na instância ordinária, for
FEMCO/COSIPA
reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por
inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a
falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal
e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$
17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida,
constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente
nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização
de recalcitrância voluntária."
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.248.975/ES,
em
DJe de
)
24/6/2015,
20/8/2015.
Conforme registrado no acórdão recorrido, a controvérsia relativa à responsabilidade
entre as submassas já foi devidamente examinada à luz desse precedente qualificado, tendo o
Superior Tribunal de Justiça fixado o entendimento de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS
responde pelo pagamento das complementações de aposentadoria até a eventual liquidação
extrajudicial do Fundo Cofavi.
Dessa forma, inexistindo demonstração de afronta direta e literal aos dispositivos
legais indicados, não se mostra possível afastar o óbice sumular aplicado.
Ademais, como corretamente consignado na decisão que inadmitiu o recurso
especial, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.

(iii) Arts. 3o, VI; 2o; 6o; 18, §§1o e 2o; 7o; 9o, todos da Lei Complementar
109/2001.
Sustenta a parte recorrente que teria sido vulnerado o regime da previdência
complementar, ao permitir que recursos da submassa Cosipa custeassem obrigações de
participantes da submassa Cofavi, comprometendo a independência patrimonial e o equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial.
O acórdão, amparado na jurisprudência da Segunda Seção, ressaltou que a entidade
permanece responsável até a liquidação extrajudicial, destacou a necessidade de liquidação para
aferir recursos e indeferiu a tese de exclusividade patrimonial da COSIPA por falta de prova,
preservando, em tese, a independência das submassas sem reconhecer solidariedade (e-STJ, fls.
619-623). Nos embargos, reafirmou não haver omissão (e-STJ, fls. 684-686).
Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido teria vulnerado o regime
jurídico da previdência complementar ao admitir que obrigações relativas a participantes
vinculados à submassa COFAVI fossem satisfeitas com recursos da submassa COSIPA, em
afronta à independência patrimonial e ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial previstos na
Lei Complementar no 109/2001.
Isso, porque o entendimento adotado pela Corte de origem, como dito
anteriormente, encontra-se em estrita consonância com a orientação consolidada da Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
no qual
REsp no 1.248.975/ES,
se assentou que, até a efetiva liquidação extrajudicial do plano de previdência privada destinado
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

aos empregados da COFAVI, a entidade fechada de previdência complementar — FEMCO,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS — permanece responsável pelo pagamento das
complementações de aposentadoria contratadas em favor dos participantes que implementaram
as condições para o benefício antes da denúncia do convênio de adesão, ainda que tenha ocorrido
a falência da patrocinadora.
Nesse precedente qualificado, esta Corte reconheceu que a eventual insuficiência ou
esgotamento de recursos vinculados à submassa específica não constitui, por si só, causa
excludente da responsabilidade da entidade previdenciária perante os participantes e assistidos,
devendo eventuais desequilíbrios atuariais ser solucionados no âmbito interno do regime de
previdência complementar, mediante os mecanismos próprios previstos na legislação de
regência, como a intervenção ou a liquidação extrajudicial, nos termos dos arts. 44 e 48 da Lei
Complementar no 109/2001.
Ressalte-se que o próprio precedente invocado pela parte recorrente estabelece, de
forma expressa, a ressalva quanto à impossibilidade de utilização do patrimônio pertencente a
fundo diverso apenas quando, na instância ordinária, for reconhecida a inexistência de
solidariedade entre os fundos e comprovada a efetiva segregação patrimonial. No caso dos autos,
contudo, conforme consignado no acórdão recorrido, não houve comprovação idônea da
liquidação extrajudicial do plano
no 1975.0002-18, tampouco demonstração
PBD/CNPB
inequívoca de que os recursos existentes pertençam exclusivamente à submassa COSIPA, ônus
probatório que incumbia à entidade recorrente.
Assim, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não implica violação ao
princípio da independência patrimonial, nem afronta ao equilíbrio atuarial do regime de
previdência complementar, mas decorre da aplicação do entendimento segundo o qual a relação
jurídica entre a entidade previdenciária e o participante é autônoma em relação ao vínculo
mantido com a patrocinadora, subsistindo a obrigação contratual de pagamento do benefício
enquanto não formalizada a liquidação extrajudicial do plano.
Desse modo, ausente violação direta e literal aos dispositivos legais invocados, e
estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, impõe-se a rejeição da tese recursal.

(iv) Arts. 884 e 885 do Código Civil.
Segundo a parte recorrente haveria excesso de execução e enriquecimento sem
causa, na medida em que não se observaria o regulamento do plano de benefícios quanto a
descontos e critérios de cálculo (como a “Contribuição FEMCO”), bem como os parâmetros
corretos de juros e compensações.
No entanto, no que tange à alegada violação dos
,
arts. 884 e 885 do CPC/2015
verifica-se que seu conteúdo normativo não foi apreciado pelo Tribunal
, tampouco foram
a quo
opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Dessa forma, à falta do
indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o óbice das
.
Súmulas 282 e 356 do STF
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO
1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE
CPC/15.
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002,
.
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 205) SÚMULA 83/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
CONCEPÇÃO
DO
PROJETO
DA
OBRA.
CAUSALIDADE ADEQUADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 1.026
DO
OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIA INADEQUADA.
CPC/15
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos
em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria
devolvida.
2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da
entrega de imóvel com vícios de construção está sujeita ao prazo decenal
previsto no artigo 205 do Código Civil.
Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
5.O agravo interno não é o recurso cabível (adequado) para apontar suposta
omissão da decisão agravada. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.506.495/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
23/6/2025,
26/6/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§11, do CPC, tendo em vista
art. 85,
que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:01
Código de Controle do Documento: 25362457-ebaa-40da-915e-5dcf23a6a7fe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.099.949 / ES
Número Registro: 2025/0433270-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118140220048080024 118140220048080024 50063534020218080000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: JOSE DE FREITAS GUIMARAES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ZÉLIA MARIA DA SILVA GUIMARÃES - SUCESSOR
ADVOGADOS : LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES010379
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LARICE SANTOS TAVARES - CE033593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: b0f1277c-016e-44ac-b8bc-582adca204e4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:41
Código de Controle do Documento: b0f1277c-016e-44ac-b8bc-582adca204e4